Tribunal: TJDFT
Processo: 0727896-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0727896-73.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: LUIZ CARLOS AGUIAR PACIENTE: MAURILIO CRUZ NETO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus” suspensivo, com pedido de contramando de prisão, impetrado em favor de MAURILIO CRUZ NETO, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária do Tribunal do Júri de Planaltina-DF e como ilegal a decisão que não revogou a prisão preventiva do paciente, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 121, §2o, incisos II e IV, do Código Penal (processo n. 0707157-64.2021.8.07.0005). Aduziu a douta Defesa técnica (Dr. Luiz Carlos Aguiar) que a autoridade judiciária indicada como coatora, atendendo à representação formulada pela autoridade policial e após parecer favorável do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente, sendo expedido mandado de prisão em 28-junho-2021. Relatou que foi indeferido o pedido formulado de revogação da prisão preventiva, mas que não estão presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Afirmou que os fatos articulados na representação pela prisão preventiva não condizem com a realidade, havendo fortes indícios de ilegalidade. Narrou que, no dia do fato, 17-junho-2021, por volta das 16h30, o paciente foi agredido fisicamente pela vítima Jeferson Rodrigues da Silva, tendo buscado atendimento médico no Hospital Regional de Planaltina, onde foram constatadas três lesões no pescoço e no peito, decorrentes das facadas sofridas. Em seguida, o paciente foi até a casa de sua irmã, a qual lhe informou que Jeferson estava a sua procura, dizendo que finalizaria o “serviço começado”. Diante disso, com medo, o paciente resolver passar alguns dias fora da cidade e arrumou uma mala, com alguns pertences, e saiu de bicicleta. Então, visualizou a vítima Jeferson em um bar nas proximidades e, receando por sua vida diante das ameaças de morte proferidas por este, aplicou-lhe um golpe de faca na altura do ombro, evadindo-se do local. Desta forma, afirmou que será provado que agiu em legítima defesa. Alegou que as condições pessoas do paciente são favoráveis, pois tem bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, exercendo a profissão de vigia de carros. Acrescentou que o paciente corre perigo caso seja encarcerado, pois, conforme a própria autoridade coatora reconheceu, há “guerras entre gangues” e há muitos participantes destas “gangues” encarcerados. Invocou o princípio da presunção de inocência, destacando que nenhum inocente deve cumprir pena por antecipação. Salientou que o paciente não representa risco à ordem pública, que não se deve presumir periculosidade inexistente e que não pretende se furtar à aplicação da lei penal, comprometendo-se a comparecer a todos os atos do processo. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris. Em 28-junho-2021, a eminente autoridade judiciária, atendendo à representação da autoridade policial e ao parecer favorável do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente, com fundamento na aplicação da lei penal, pois o paciente fugiu do local, não sendo localizado sequer pelos policiais investigadores - situação que enfatizou perdurar até o momento. Acrescentou que a fuga da responsabilidade penal não seria inédita na vida do paciente, pois há outra ação penal em curso, em que consta como réu, que está suspensa exatamente por ele não ter sido localizado para citação pessoal. Fundamentou a prisão, ainda, na garantia da ordem pública, tendo em vista as circunstâncias e a gravidade do caso concreto em que o paciente, após entrar em vias de fato com a vítima e sair ferido, teria prometido vingança - o que teria concretizado horas depois, quando teria se munido com uma faca e golpeado a vítima pelas costas, no momento em que ela estava em um bar, sem chance de defesa (ID 28620817): Trata-se de representação, formulada pela Autoridade Policial da 31a DPDF, pela decretação da prisão preventiva de MAURÍLIO CRUZ NETO, qualificado acima. Informa o Delegado que há inquérito policial instaurado no âmbito daquela DP, visando apurar crime de homicídio duplamente qualificado, fato este ocorrido no dia 17/6/2021, por volta das 20h30, na Quadra 2, Conjunto F, Lote 20, do bairro Buritis I, Planaltina-DF, tendo como vítima Jeferson Rodrigues da Silva, o qual foi assassinado mediante golpe de faca. Sustenta, o Delegado de Polícia, haver suficientes indícios de que o ora representado, qualificado acima, foi o responsável pela prática do referido crime, na forma do artigo epigrafado no cabeçalho desta decisão. Por fim, discorre sobre a necessidade de segregação cautelar do suposto autor do delito, como forma de resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. O feito foi adequadamente instruído com cópia da ocorrência policial, Portaria de instauração de inquérito, relatório investigativo, depoimentos colhidos no âmbito da Delegacia, auto de reconhecimento fotográfico e guia de recolhimento de cadáver. Folha de antecedentes penais juntada ao feito (ID 95635709). Instado a se manifestar, o Ministério Público oficiou pelo deferimento da medida constritiva (ID 95746877). É o relatório do necessário. DECIDO. A prisão preventiva, como medida de ordem cautelar, deve ser decretada somente quando estiverem presentes, de forma cumulativa, os requisitos descritos na legislação processual penal, quais sejam: 1) indícios de autoria e prova da materialidade do crime; 2) uma das hipóteses de admissibilidade descritas no art. 313 do CPP (tratar-se de crime doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos; ser o autuado reincidente em crime doloso; quando o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência; ou quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa, art. 312, parágrafo único, do CPP); e 3) um dos requisitos previstos no art. 312 do CPP (garantia da ordem pública/econômica, assegurar a aplicação da lei penal ou por conveniência da instrução criminal). Na hipótese em exame, a materialidade delitiva e os indícios de autoria que pesam sobre o representado encontram-se suficientemente demonstrados nos autos, mormente pela Portaria de instauração do IP, já com o indiciamento de MAURILIO CRUZ NETO pelo assassinato de Jeferson, ocorrência policial, depoimentos testemunhais, auto e reconhecimento fotográfico, bem como pelas imagens captadas por câmeras de vídeo. O crime atribuído ao representado – homicídio qualificado – se deu, em tese, na modalidade dolosa e a pena máxima cominada excede a 4 (quatro) anos. Sendo, pois, permitida a custódia cautelar, no presente caso, passo a analisar a necessidade da constrição provisória. E nesse ponto, entendo estar com a razão a Autoridade Policial e o Ministério Público. De fato, a prisão preventiva se mostra imperiosa para resguardar a ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal. Após a suposta prática delitiva, MAURILIO fugiu do local e não foi mais encontrado nem mesmo pelos investigadores da PCDF. Conforme consta da representação policial, os investigadores, logo após tomarem conhecimento do crime, compareceram ao local que seria a residência do representado, porém, ele não estava lá. Os Policiais permaneceram monitorando o local por horas, mas o investigado não apareceu. Horas depois, surgiram notícias de que MAURILIO estaria se escondendo nas imediações do estádio de Planaltina, após ter conhecimento de que estada sendo procurado pelo crime. Diversos policiais teriam ido ao local indicado, porém, novamente, sem êxito na localização, situação que se perdura até o momento, não tendo MAURILIO sido encontrado. Portanto, ao que tudo indica, o representado fugiu do distrito da culpa e não há informação alguma sobre seu atual paradeiro, o que nos leva a inferir, neste primeiro momento, que ele deliberadamente está se furtando ao cumprimento de eventual pena que lhe possa ser imposta, colocando em risco, pois, a aplicação da lei penal e prejudicando, irremediavelmente, o exercício do poder-dever do ‘jus puniendi’ Estatal. E mais. Esta situação – fuga de MAURILIO do poder persecutório estatal – não é algo inédito em sua vida. Ao contrário. Em consulta à folha de antecedentes penais do representado, consta uma ação penal em face do representado (Autos n. 0707914-29.8.07.0005) que está suspensa até o presente momento, nos termo do art. 366 do CPP, justamente por MAURÍLIO não ter sido localizado para citação pessoal, tudo a reforçar a conclusão de que o representado tende a se furtar do poder jurisdicional. Em face desse contexto, resta imperiosa a imposição de medida processual extrema – prisão preventiva – como forma de assegurar a aplicação da lei penal, não se vislumbrando a adequação ao caso de qualquer outra medida cautelar diversa da prisão, eis que o réu não foi localizado nem mesmo pelos Agentes da Polícia Civil do DF. Por fim, em relação à aplicação da lei penal, tem-se que a prisão de mostra necessária em razão da gravidade concreta do fato e periculosidade social demonstrada pelo investigado. Conforme consta dos autos, o assassinato da vítima teria ocorrido porque, horas antes, MAURILIO e Jeferson teriam discutido e entrado em vias de fato. Nessa primeira ocasião, MAURILIO teria a pior e teria saído machucado, mas teria prometido vingança, algo que, aparentemente, veio a se concretizar horas depois. Para tanto, MAURILIO apoderou-se de uma faca. Ao descobrir que a vítima estaria em um Bar no início da noite, chegou ao local e desferiu um golpe mortal contra Jeferson. O golpe teria desferido supostamente pelas costas, tanto que a vítima sequer teria percebido a aproximação de MAURÍLIO. Trata-se, portanto, de aparente situação de premeditação, na qual o investigado, em tese, teria se aproximado do ofendido de forma sorrateira, pelas costas, desferindo-lhe golpe mortal no ombro com instrumento perfurocortante, ceifando a vida de Jeferson sem, aparentemente, dar-lhe sequer chance de defesa, circunstância a evidenciar extrema periculosidade social do agente e justificar a imediata constrição cautelar como forma de resguardar a ordem pública. Por todo o exposto, acolho a representação da Autoridade Policial e DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de MAURILIO CRUZ NETO, o que faço visando resguardar a ordem pública, como assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. (grifos nossos) Em 2-agosto-2021, a eminente autoridade judiciária, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, asseverando que a Defesa não apresentou alegação apta a infirmar os fundamentos que ensejaram a prisão cautelar. Enfatizou a gravidade do fato e consignou que as condições pessoais favoráveis não são suficientes para obstar a prisão, quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam a necessidade da medida como forma de resguardar a ordem pública. Em relação ao perigo ao qual estaria submetido o paciente no interior do sistema prisional, salientou que essa questão não afeta única e exclusivamente o paciente e, além disso, tanto ele como sua Defesa técnica podem peticionar junto ao estabelecimento prisional ou junto ao Juízo da Vara de Execuções Penais, informando a situação e requerendo que ele não tenha contato com pessoas tidas como seus desafetos/inimigos no interior do presídio (ID 28620821): Trata-se de inquérito policial instaurado no âmbito da 31a DP, visando apurar o crime de homicídio duplamente qualificado (art. 121, § 2o, II e IV, do Código Penal), fato este ocorrido em 176/2021, por volta das 20h30, Na Vila Buritis, Quadra 2, Conjunto F, em um Bar. Segundo consta da ocorrência policial (ID 97622212), a vítima estaria no interior de um estabelecimento comercial (Bar), bebendo com outras três pessoas, quando foi surpreendida pelas costas com um golpe de faca, que o atingiu fatalmente. O autor da facada fugiu logo em seguida. Após algumas diligências, a Polícia apontou MAURILIO CRUZ NETO como autor do assassinato, estando MAURILIO já indiciado no bojo deste IP. Em 286/2021, este Juízo, atendendo representação da Autoridade Policial e pedido de Ministério Público, decretou a prisão preventiva do indiciado (Autos no 0706404-10.2021.8.07.0005). O mandado de prisão, porém, não foi cumprido até o momento e o investigado continua foragido. Em petição de ID 98484603, o Advogado constituído pelo acusado apresenta pedido de revogação de prisão preventiva. Para tanto, sustenta, em breve síntese, ausência dos requisitos necessários à manutenção da custódia cautelar. Aduz que o investigado possui predicados subjetivos favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito. Alega que o requerente possui desafetos no sistema prisional, e que caso seja recolhido ao cárcere, estará correndo sério risco em sua integridade física no interior do presídio. Pontua que, caso seja deferida a revogação da prisão, o investigado pretende se apresentar à Autoridade Policial para prestar esclarecimentos. Transcreve apontamentos legais, doutrinários e jurisprudências sobre o tema da prisão provisória, requerendo, por fim, a substituição da constrição cautelar por medidas cautelares diversas. Instado a se manifestar, o "Parquet" oficiou pelo indeferimento do pleito (ID 98825384). Relatei o suficiente. DECIDO. O caso é de indeferimento do pedido. De fato, conforme já mencionado pelo Órgão Acusatório em seu parecer, permanecem hígidas as razões que levaram à imposição da medida processual extrema. Primeiramente, cumpre realçar a gravidade do crime apurado. Trata-se de fato extremamente grave, praticado, em tese, com ousadia ímpar e frieza incomensurável. Transcrevo, em parte, a decisão guerreada: “(...) Por fim, em relação à ordem pública, tem-se que a prisão se mostra necessária em razão da gravidade concreta do fato e periculosidade social demonstrada pelo investigado. Conforme consta dos autos, o assassinato da vítima teria ocorrido porque, horas antes, MAURILIO e Jeferson teriam discutido e entrado em vias de fato. Nessa primeira ocasião, MAURILIO teria levado a pior e saído machucado, mas teria prometido vingança, algo que, aparentemente, veio a se concretizar horas depois. Para tanto, MAURILIO apoderou-se de uma faca. Ao descobrir que a vítima estaria em um Bar no início da noite, chegou ao local e desferiu um golpe mortal contra Jeferson. O golpe teria desferido supostamente pelas costas, tanto que a vítima sequer teria percebido a aproximação de MAURILIO. Trata-se, portanto, de aparente situação de premeditação, na qual o investigado, em tese, teria se aproximado do ofendido de forma sorrateira, pelas costas, desferindo-lhe golpe mortal no ombro com instrumento perfurocortante, ceifando a vida de Jeferson sem, aparentemente, dar[1]lhe sequer chance de defesa, circunstância a evidenciar extrema periculosidade social do agente e justificar a imediata constrição cautelar como forma de resguardar a ordem pública (...).” No pleito ora em análise a Defesa não trouxe alegação apto a infirmar tais fundamentos e justificar essa suposta conduta delitiva de extrema gravidade. Tratou-se, em tese, de um verdadeiro ato de execução sumária, no interior de um estabelecimento comercial, no qual havia outras pessoas, e sem dar, aparentemente, qualquer chance de defesa ao ofendido. O fato de ambos (investigado e vítima) terem tido uma contenda anterior não estaria a justificar um ato, em tese, de tamanha crueldade e frieza – assassinar a vítima com uma facada pelas costas no interior de um bar. Diante desse contexto, entendo que a prisão, nesse ponto, está ancorada em fundamentos sólidos e elementos concretos extraídos do caso investigado, superando – e muito – a gravidade, in abstrato, do delito de assassinato. A alegação de primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si só, não obsta a decretação e manutenção da prisão preventiva, quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam a necessidade da medida como forma de resguardar a ordem pública. Nesse sentido: (...) Quanto à alegação de que o acusado, ao ser detido e colocado no interior do sistema prisional, estaria colocando em risco sua vida e integridade física por possuir supostos desafetos presos também no âmbito do sistema prisional, essa é uma questão que, conforme sabido, não afeta única e exclusivamente o ora requerente. Trata-se de situação que pode vir a ocorrer com qualquer réu/investigado que esteja custodiado no sistema carcerário. E nesses casos, pode tanto o próprio investigado/acusado informar tal situação logo ao ingressar no complexo do sistema prisional, a fim de que seja colocado em local/cela que o impeça de ter contato com pessoas tidas como seus desafetos/inimigos. E mais. Além do próprio investigado, sua Defesa técnica (Advogado) também pode peticionar junto ao estabelecimento prisional, ou, em última análise, junto ao Juízo (Vara de Execuções Penais) responsável pelo sistema penitenciário local, informando e detalhando a situação do interno e requerendo que ele não tenha contato com pessoas tidas como seus desafetos/inimigos no interior do presídio. Tal situação, aliás (de réus/investigados que possuem inúmeros desafetos), não se mostra incomum, principalmente, na cidade de Planaltina, a qual é conhecida por aqueles atores (Juízes, Delegados, Promotores e Advogados) que lidam no meio criminal, como local permeado por investigados integrantes de associações criminosas (“Gangues”), os quais não podem ter contato direto entre si no interior do sistema prisional. Destarte, tal situação em nada impede a decretação e manutenção da prisão preventiva do investigado. Tratando-se, pois, de crime extremamente grave em circunstâncias idôneas a extrair periculosidade social do agente, entendo que a prisão preventiva é medida necessárias a resguardar a ordem pública. Em face disso, INDEFIRO o pleito deduzido e mantenho a decisão que decretou a prisão preventiva de MAURILIO CRUZ NETO. Portanto, não há manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez que o constrangimento não se revela de plano, impondo uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá na ocasião do julgamento pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 30 de agosto de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator